Tribunal: TJDFT
Processo: 0788210-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE QUE CONCLUIU CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém não impede a concessão ou a continuidade dos alimentos sob a perspectiva da obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.
II. Até completar 24 anos, filho que frequenta curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
III. Não tem direito a alimentos filha que completou 24 anos de idade, concluiu a formação universitária e não se ressente de incapacidade de prover o próprio sustento.
IV. Apelação conhecida e desprovida.